Tribunal: TJBA
Processo: 8022048-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022048-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANA MOREIRA DIAS

Advogado(s)
:
ERNANI MATOS DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO, HITALO GRACIOTTI ACERBI, ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público para agente comunitário de saúde. Exigência de residência na área da comunidade. Interpretação restritiva com base em subdivisões territoriais internas previstas apenas no edital. Candidata aprovada desclassificada por residir em área limítrofe. Bairro de residência incluído na abrangência da área da vaga. Irrelevância de delimitação por microrregiões. Princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade administrativa. Recurso provido

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, mantendo a exclusão de candidata aprovada em concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde. A exclusão ocorreu em razão da não comprovação de residência na área específica da vaga (Área 12), conforme previsto no edital. A recorrente alegou residir no bairro abrangido tanto pela Área 12 quanto pela Área 13, e que sua casa situa-se a apenas 180 metros da linha divisória entre ambas. Requereu a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a reinclusão no certame.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em definir se a exigência de residência na área da vaga, interpretada com base em subdivisões territoriais fixadas exclusivamente no edital do concurso, é compatível com os critérios legais estabelecidos para o exercício da função de agente comunitário de saúde.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.350/2006 exige que o agente comunitário de saúde resida na área da comunidade em que irá atuar, sem prever subdivisões internas por microrregiões ou delimitações específicas por ruas, vielas ou quadras.

4. A interpretação restritiva adotada pela Administração Pública, com base em delimitação interna do edital (Anexo V), cria um critério eliminatório não previsto em lei, contrariando o princípio da legalidade.

5. A residência da recorrente situa-se no bairro Ibirapuera, abrangido por ambas as áreas previstas no edital (12 e 13), o que demonstra que ela reside na área da comunidade, nos termos da legislação de regência.

6. A exclusão da candidata, cuja residência está a apenas 180 metros da linha divisória da área de inscrição, revela ausência de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante da inexistência de prejuízo à finalidade do cargo.

7. A jurisprudência pátria reconhece que a subdivisão de regiões em microrregiões editalícias não pode se sobrepor ao conceito legal de comunidade, tampouco restringir direitos de candidatos aprovados que efetivamente residam na área abrangida.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo de instrumento provido para
confirmar a decisão de ID.80874218 e determinar a reinclusão da parte agravante no certame referido, viabilizando a sua participação nas demais etapas, se aprovada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8022048-25.2025.8.05.0000
, em que é agravante
FABIANA MOREIRA DIAS

e agravad
o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e outros.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.